Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juiz da 8a Vara Cível de Brasília (Id 122555308 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual de sentença coletiva proposta por Ivo Streieder em desfavor do agravante, processo n. 0727462-18.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação, homologou o cálculo elaborado pelo agravado, porque houve a concordância do recorrente, e, em virtude do caráter contencioso, fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, conforme dispositivo adiante transcrito: Diante do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas pelo réu, bem como REJEITO a impugnação apresentada por ele. Ainda, HOMOLOGO os cálculos de ID 117877241, referentes às cédulas de crédito rural de números 87/01133-6, 88/00176-8 e 88/00972-6, para fins de liquidação de sentença. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso” (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). Assim, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Fica intimada a parte autora a, no prazo de 15 (quinze) dias, dar início a fase de cumprimento de sentença. Em razões recursais (Id 35381872), o agravante sustenta que, na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85 do CPC, não há previsão de condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Argumenta a ocorrência de bis in idem, porque, no processo em que proferida a sentença objeto da liquidação, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Assevera que, no procedimento da liquidação de sentença, que é preparatório para a fase de cumprimento, não há vencido nem vencedor, porquanto apenas se objetiva liquidar a obrigação. Não se há debate sobre a qualidade do que foi decidido, mas apenas acerca da quantidade. Diz que estão atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento, determinando por consequência a suspensão imediata do feito; b) Seja conhecido e integralmente PROVIDO o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja REFORMADA, a fim de determinar que o Banco Agravante não seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 35381868 e 35381869). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à não fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela decisão que jugou a liquidação individual de sentença coletiva promovida pelo autor/agravado. O agravante/requerido defende não ser cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença, porque não há previsão no art. 85 do CPC. Argumenta não haver disputa com vencedor e vencido. Diz que o julgamento da liquidação tem por escopo apenas tornar líquida a obrigação, tratando-se de fase procedimental somente destinada a quantificar a obrigação, com o que não tem cabimento a atribuição de encargos de sucumbência. Com razão o agravante/executado. A liquidação individual de sentença coletiva consiste em prévia fase cognitiva indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor, para tornar líquida e certa a obrigação de pagar genericamente materializada em título executivo judicial derivado de sentença coletiva que, desse modo, se torna exigível. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Excepcionalmente, admite-se a fixação dessa verba quando há intensa litigiosidade entre as partes. Esse não é o caso, apesar da impugnação apresentada ao pedido de liquidação individual da sentença coletiva e da manifestação em réplica. O agravante/requerido cumpriu a obrigação determinada pelo juiz e forneceu os documentos para a apuração do valor devido, os quais foram suficientes para a elaboração da conta pelo autor/agravado como credor. A concordância do agravante/requerido com os cálculos elaborados pelo autor/agravado tornou desnecessária a incursão na fase de produção de provas e fez desaparecer por completo a possibilidade de litígio sobre o objeto da liquidação vislumbrada com as questões debatidas na contestação. Por isso, o juiz homologou a conta apresentada pelo autor/agravado e declarou líquida a sentença. Não ocorreu, portanto, condenação justamente pela falta de litígio sobre o objeto da liquidação. Não diviso litigiosidade entre as partes, muito menos intensa, como pressupõe a jurisprudência para admitir a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no incidente de liquidação individual de sentença coletiva. Houve cooperação do devedor, que apresentou os documentos necessários à elaboração do cálculo e sua concordância com a conta feita pelo autor/agravado. Desse modo, nos limites do objeto da liquidação individual de sentença coletiva, não constato a ocorrência de litigiosidade, muito menos intensa, apta a atrair a situação excepcional admitida pela jurisprudência para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em processo de liquidação individual de sentença coletiva. Ressalto que, na sentença liquidanda, a condenação em honorários advocatícios foi por arbitramento equitativo em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 20, § 4o, do CPC, justamente pelo caráter genérico da condenação e necessidade de cada mutuário promover a liquidação para apurar eventual indébito e, em razão disso, do crédito a lhe ser restituído. Apenas com a liquidação individual da sentença coletiva, como incidente processual na fase de conhecimento, foi possível ao agravado/exequente obter o reconhecimento da qualidade de credor e a definição da quantia que lhe é devida em consequência do direito genericamente reconhecido na sentença coletiva, embora determinada a condenação à restituição do indébito a ser apurado em liquidação a quem fizer jus. Essa percepção, no entanto, não viabiliza a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, porque se trata de procedimento indispensável para liquidação do valor devido, nos termos do art. 509, caput, do CPC (Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:) sob pena de não ser viabilizado o cumprimento de sentença pela ausência do requisito da liquidez da obrigação, de acordo com o art. 786 do CPC (Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.), a evidenciar a nulidade do processo de execução que se inicie sem o atendimento a essa exigência – art. 803, I, do CPC (Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;). Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em que foi mencionada a falta fixação de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação individual de sentença coletiva em que não se verificou litigiosidade entre as partes, porquanto houve concordância do devedor com o cálculo apresentado pelo autor, o qual foi homologado pelo juiz para encerrar o incidente de liquidação. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência, diante da ausência de previsão legal, bem como por entender que a fase de liquidação de sentença se limitou a homologar os cálculos elaborados pela parte credora em razão da anuência do devedor, não havendo litigiosidade. 2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, em face da decisão que entendeu não ser cabível a fixação de honorários para a fase de liquidação de sentença, torna a questão preclusa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357284, 07135675620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, trago à colação julgado do c. STJ adiante resumido em sua ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO OU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ESTABELECIMENTO DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO, QUANDO NÃO SE MOSTRAR EXORBITANTE OU ÍNFIMO. 1.- Uma vez gerada controvérsia em relação ao quantum debeatur, com a apresentação de impugnações, feitura de perícia pelas partes, etc, revela-se cabível a condenação em honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal. 2.- Impossível a reavaliação do montante dos honorários fixado em segunda instância, salvo no caso de ser exorbitante ou ínfimo. 3.- A questão da sucumbência recíproca, para o fim de fixação do valor dos honorários, não foi alvo de exame nas instâncias ordinárias, pelo que a matéria se ressente de prequestionamento. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 458.991/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 2/6/2014.) (grifos nossos) Em razão das considerações feitas, reconheço a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do agravo de instrumento, para excluir a obrigação imposta ao agravante/requerido de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação em processo de liquidação individual de sentença coletiva em que o agravante/requerido, como devedor, concordou com o cálculo elaborado pelo autor/agravado, o qual foi homologado pelo juiz para encerrar o incidente processual da fase de conhecimento sem condenação. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Entendo que a determinação da deflagração da fase de cumprimento de sentença, mesmo provisoriamente, expõe o agravante/executado a perigo. Ele terá de efetuar o pagamento voluntário da verba honorária de sucumbência em montante superior ao efetivamente devido. A iniciativa em efetuar o pagamento voluntário do débito com o qual concordou, mas sem a inclusão do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, não extinguirá a obrigação e sujeitará o agravante/executado ao cumprimento de sentença com acréscimo de multa de 10% ao valor do débito e honorários advocatícios para a fase satisfativa, nos termos do art. 526, § 2o, do CPC, verbis: Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. (...) § 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Assinalo que a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no tocante à condenação no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não inviabilizará o recebimento ulterior do crédito pelo advogado, porque solvente o agravante/executado. Ademais, não prejudicará o adimplemento voluntário da obrigação liquidada, para evitar o acréscimo dos encargos derivados da mora, mais a multa determinada no art. 523, § 1o, do CPC. Dessa forma, considero verificada, nesta apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais, tão somente para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência até o julgamento do recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão, apenas no tocante à condenação no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora